Tribunal: TCU
Processo: 012.366/2015-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Tomada de Contas Especial autuada em cumprimento do item 9.2 do Acórdão n. 1100/2015-TCU-Plenário (TC 000.399/2011-6, Representação) acerca de possível superfaturamento decorrente de realinhamento irregular de preços de medicamentos adquiridos pela Secretaria de Estado da Saúde do Piauí.

Inteiro teor:
Acórdão 362/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno deste Tribunal, e na Súmula-TCU 145, em corrigir, por erro material: Item 9.4 do Acórdão 221/2020-TCU-Plenário Onde se lê : (...) "o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente" (...) Leia-se : (...) o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente (...) Primeiro parágrafo do Acórdão 2644/2024-TCU-Plenário Onde se lê : "Cuidam os autos de embargos de declaração manejados contra o Acórdão 2230/2023-TCU-Plenário , o qual rejeitou anteriores embargos de declaração interpostos contra o Acórdão 2923/2021-TCU-Plenário ." Leia-se : Cuidam os autos de embargos de declaração manejados contra o Acórdão 2220/2023-TCU-Plenário , o qual rejeitou anteriores embargos de declaração interpostos contra o Acórdão 2932/2021-TCU-Plenário . 1. Processo TC- Processo 012.366/2015-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 000.399/2011-6 (REPRESENTAÇÃO); Processo 037.607/2023-5 (RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO) 1.2. Responsáveis: Arlindo Dias Carneiro Neto (XXX.904.053-XX); Armando Irineu Evangelista (XXX.700.273-XX); Conceição de Maria Oliveira Lima (XXX.102.103-XX); Distrimed Comércio e Representações Ltda. (08.516.958/0001-41); Francisco de Assis Carvalho Gonçalves (XXX.709.613-XX); Gerafarma Distribuidora e Representações Ltda (10.437.780/0001-95); Maria do Espírito Santo Nunes Cavalcante (XXX.400.253-XX); Serrafarma Distribuidora de Medicamentos Ltda (24.345.886/0002-54); Telmo Gomes Mesquita (XXX.182.334-XX); Zorbba Baependi da Rocha Igreja (XXX.836.803-XX); e M M Mota & Cia Ltda. (01.778.563/0001-78). 1.3. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado do Piauí. 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Carlos Adriano Crisanto Lelis (9.361/OAB-PI), Juarez Chaves de Azevedo Júnior (8699/OAB-PI) e outros, representando Serrafarma Distribuidora de Medicamentos Ltda; Francisco Rafael Rufino Damasceno (6615/OAB-PI), Gustavo Henrique Orsano de Sousa (7616/OAB-PI) e outros, representando Francisco de Assis Carvalho Gonçalves; Marco Aurélio Dantas (2438/OAB-PI), Francisco de Oliveira Loiola Junior (3700/OAB-PI) e outros, representando Gerafarma Distribuidora e Representações Ltda; Hillana Martina Lopes Mousinho Neiva (6544/OAB-PI), representando Arlindo Dias Carneiro Neto; João Emilio Falcão Costa Neto (9593/OAB-DF), Márcia Maria Macedo Franco (2802/OAB-PI) e outros, representando Entidades/órgãos do Governo do Estado do Piauí; Jefferson Thiago Pegado Barbosa (18803/OAB-PI) e Taisa Costa de Lucena (16592/OAB-PI), representando Armando Irineu Evangelista; Joao Vitor Borges Paulino (108186/OAB-PR), Guilherme Rodrigues Carvalho Barcelos (56724/OAB-DF) e outros, representando Zorbba Baependi da Rocha Igreja; Carlos Augusto Teixeira Nunes (2723/OAB-PI), Juarez Chaves de Azevedo Júnior (8699/OAB-PI) e outros, representando E M M Mota & Cia Ltda.; Anderson Medeiros Bonfim (315.185/OAB-SP), Bruna Ramos Figurelli (306.211/OAB-SP) e outros, representando Distrimed Comércio e Representações Ltda.; Caio Cardoso Bastiani (10150/OAB-PI), Nathalie Cancela Cronemberger Campelo (2953/OAB-PI) e outros, representando Telmo Gomes Mesquita. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.